Tribunal: TJES
Processo: 0000772-93.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000772-93.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON ASSIS PINTO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA ESFERA POLICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE AUTORIA DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU RAFAEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PAPEL FUNDAMENTAL PARA CONSUMAÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO PARA O RÉU BRUNO E ANDERSON. INVIABILIDADE. BALIZAS ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ E ‘CONSEQUÊNCIAS’ DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DO RÉU ANDERSON. ATENUANTE JÁ APLICADA PELO MAGISTRADO. REINCIDÊNCIA DO ACUSADO BRUNO COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM O SEU USO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONTINUIDADE ESPECÍFICA DELITIVA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PENA EXARCEBADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RÉU ANDERSON RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade da decisão que recebeu a denúncia. A decisão que recebe a denúncia não demanda motivação exauriente, uma vez que não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, não havendo que se falar em nulidade. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade do reconhecimento, realizado pelas vítimas, em sede policial. A norma prevista no art. 226, do CPP não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

3. Inviável a absolvição do réu RAFAEL, pelos crimes de roubo majorados, já que a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado, auto de apreensão (fls. 61/62) e auto de restituição, assim como a autoria, uma vez que recorrente foi preso em flagrante, logo após os crimes, na companhia dos dois corréus, e na posse do veículo utilizado para prática delitiva e dos bens da vítima.

4. Não prospera o pleito da defesa de RAFAEL de reconhecimento da sua participação, como de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), já que teve papel fundamental na consumação do delito, pois alugou e dirigiu o veículo, utilizado para praticar os crimes.

5. Deve ser procedida a absolvição do acusado RAFAEL, com extensão aos corréus BRUNO e ANDERSON, já que não restou configurado o delito de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP).

6. Inviável a redução da pena-base, fixada para o réu BRUNO, uma vez que a baliza ‘circunstâncias’ foi corretamente negativada, já que o acusado apontou uma arma de fogo para a cabeça do filho da vítima, de apenas 05 (cinco) anos, além de efetuar um disparo, em via pública, evidenciando maior reprovabilidade, na sua forma de agir, assim como a vetorial “consequências’ também merece desvalor, tendo em vista que a vítima relatou que, em razão do assalto, o seu filho tem muito medo de ficar na rua e não costuma mais brincar naquele local, a revelar o trauma sofrido. Precedente do STJ

7. De igual modo, não é possível a redução da pena-base fixada para o acusado ANDERSON, pois o Magistrado, corretamente, negativou os vetores “circunstâncias” e “consequências”, uma vez que os réus apontaram a arma para cabeça de uma criança, de 05 (cinco) anos de idade, além de efetuarem disparos em via pública, traumatizando o infante, o que torna inviável a redução pretendida.

8. A atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), já foi reconhecida, pelo Magistrado, em favor do acusado ANDERSON, não prosperando o recurso defensivo que pugna pela sua aplicação.

9. Deve ser mantida a reincidência do réu BRUNO, já que usou indevidamente nome distinto em outra ação penal, no entanto, quando da expedição da guia de execução penal, percebeu-se o erro, tendo sido corrigido, em razão da identidade física do réu.

10. Cabível a aplicação da causa de aumento de pena, pelo emprego da arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), pois os demais elementos de prova contidos nos autos, comprovaram o uso do artefato, durante o assalto, como se observa nos depoimento das vítimas. Precedente do STJ.

11. A aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, § único, do CP), para dobrar as penas impostas, revela-se desproporcional, uma vez que somente foram negativadas as balizas “circunstâncias” e “consequências do crime”, deixando o Magistrado de desvalorar os vetores ‘culpabilidade’, ‘antecedentes’, ‘conduta social’ e ‘personalidade do agente’, razão pela qual, deve ser desclassificada, para sua forma simples (art. 71, caput, do CP), com a utilização da fração de 2/3 (dois terços) de aumento de pena, tendo em vista a prática de 08 (oito) roubos. Precedente do STJ.

12. Tendo o apelante ANDERSON, permanecido preso durante todo o processo, e não havendo alteração na circunstância fática, não se justifica a sua soltura após a condenação. Precedente do STJ.

13. Recursos defensivos parcialmente providos, para absolver os réus, pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP), e desclassificar a incidência da continuidade delitiva específica (art. 71, § único, do CP), para sua forma simples (art. 70, caput, do CP), reduzindo as penas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000772-93.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON ASSIS PINTO, RAFAEL MIRANDA DA VITORIA, BRUNO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226

V O T O

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
BRUNO MARTINS DOS SANTOS
,
RAFAEL MIRANDA DA VITÓRIA
e
ANDERSON ASSIS PINTO
, contra a r. sentença de fls. 406/423, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pelos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inc. II e § 2-A, inc. I, do CP), oito vezes, e associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP), em continuidade delitiva qualificada (art. 71, § único, do CP).

O acusado BRUNO foi condenado às penas de 28 (vinte e oito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

Por sua vez, ao réu RAFAEL foram impostas às penas de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

O denunciado ANDERSON foi condenado às penas de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

DAS PRELIMINARES.

De início, verifico a presença de duas preliminares, suscitadas pela defesa do réu RAFAEL, razão pela qual passo a enfrentá-las.

1) NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA

A defesa aduz que, a decisão que recebeu a denúncia é nula, pois, no seu entender, o Magistrado não procedeu com a devida fundamentação.

Contudo, tenho que aludida decisão não demanda motivação exauriente, uma vez que não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, conforme o seguinte julgado:

“(...) 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o recebimento da denúncia é ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 792.984/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Desta forma,
REJEITO
A PRELIMINAR.

1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS

Ainda, em preliminar, a defesa do acusado RAFAEL alega a nulidade do reconhecimento, realizado pelas vítimas, em sede policial.

Contudo, não verifico a alegada nulidade, uma vez que a norma prevista no art. 226, do CPP não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Diferente não é o entendimento consolidado do STJ:

“(...)
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao
distinguishing
em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva.
(...)” (AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022, negritei e grifei).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, narra a denúncia que, no dia 14 de janeiro de 2021, nos bairros Jardim América e Vera Cruz, em Cariacica/ES, os denunciados se associaram para prática de crimes e subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada através do emprego de armas de fogo, vários pertences das vítimas.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que o acusado RAFAEL alugou um veículo, com a suposta finalidade de transportar passageiros, porém, em conjunto com os denunciados BRUNO e ANDERSON, estavam realizando assaltos.

Relata também a denúncia, que as vítimas acionaram a Polícia Militar, que localizou o veículo estacionado e realizou a abordagem, tendo encontrado com os acusados BRUNO e RAFAEL, diversos bens pertencentes às vítimas.

Passo ao enfrentamento, de forma individual, de cada apelação dos denunciados.

01) APELAÇÃO DO ACUSADO RAFAEL

Em relação ao pedido absolutório, formulado pela defesa do réu RAFAEL, no que se refere ao crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 15/22), auto de apreensão (fls. 61/62) e auto de restituição (fls. 63, 91, 106).

Quanto a autoria, tenho que a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, uma vez que o acusado alugou o veículo utilizado para os roubos, sendo certo que, no momento da abordagem policial, estava com um aparelho celular em seu bolso, e que pertencia a uma das vítimas.

Ademais, embora o acusado alegue que somente emprestou o veículo para o corréu ANDERSON, verifico que as vítimas relataram que os roubos eram praticados por três pessoas, devendo ser destacado que o recorrente foi preso em flagrante, logo após os crimes, na companhia dos dois corréus, e na posse do veículo utilizado para prática delitiva e dos bens da vítima, a revelar a sua participação nos crimes de roubo, o que torna inviável a sua absolvição.

De igual modo, também tenho que não prospera o pleito de reconhecimento da sua participação, como de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), já que teve papel fundamental na consumação do delito, pois alugou e dirigiu o veículo, utilizado para praticar os crimes.

Outrossim, registro que o simples fato do réu RAFAEL não ter sido o responsável pela abordagem violenta às vítimas, não basta para concluir, pela sua participação de menor importância, pois a utilização da grave ameaça comunica-se ao coautor, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.

Indo adiante, percebo que a defesa também formula pedido absolutório, quanto ao crime de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP).

De fato, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id 5021996), não ficou comprovado nos autos, que os recorrentes se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos, não restando caracterizado o crime.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)2.
A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.913.538/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Desta forma, tenho que deve ser procedida a absolvição do acusado RAFAEL, com extensão aos corréus BRUNO e ANDERSON, já que não restou configurado o delito de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP).

Prosseguindo, o acusado RAFAEL, ainda questiona a aplicação da continuidade delitiva específica, com aumento da pena em dobro, conforme regra estabelecida no art. 71, § único
1
, do CP.

No caso, verifico que, embora a quantidade de delitos cometidos, no total de 08 (oito) roubos, permita a aplicação da referida regra, tenho que, na fase inicial da dosimetria do crime mais grave, somente foram negativadas as balizas “circunstâncias” e “consequências do crime”, deixando o Magistrado de desvalorar os vetores ‘culpabilidade’, ‘antecedentes’, ‘conduta social’ e ‘personalidade do agente’, motivo pelo qual entendo como desproporcional a adoção de aumento da pena, em dobro.

Neste ínterim, desclassifico a continuidade delitiva específica, para sua forma simples (art. 71, caput, do CP), devendo ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de aumento de pena, já que houve a prática de mais de sete condutas, como decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 755.292/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.

Assim, a pena fixada em desfavor do réu RAFAEL, pelo delito de roubo mais grave, cometido em face da vítima G.R.N, estabelecida em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, deve ser aumentada de 2/3 (dois terços), concretizando-a, definitivamente, em 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias, de reclusão, em regime fechado, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Passo a análise do recurso do acusado BRUNO.

02) APELAÇÃO DO RÉU BRUNO

Quanto ao pedido de absolvição do acusado BRUNO, pelo delito de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP), tenho que o pleito prospera, como já exposto na análise do apelo do corréu RAFAEL.

Em relação ao pedido de redução da pena-base, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, para o crime mais grave de roubo majorado, praticado em face da vítima G.R.N., verifico ser inviável o seu acolhimento.

Isto porque, a baliza ‘circunstâncias’, do art. 59, do CP, foi corretamente negativada, já que o acusado apontou uma arma de fogo para a cabeça do filho da vítima, de apenas 05 (cinco) anos, além de efetuar um disparo, em via pública, evidenciando maior reprovabilidade, na sua forma de agir.

De igual modo, a vetorial “consequências’ merece desvalor, tendo em vista que a vítima relatou que, em razão do assalto, o seu filho tem muito medo de ficar na rua e não costuma mais brincar naquele local, a revelar o trauma sofrido, o que justifica a exasperação da pena-base, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AgRg no HC n. 493.923/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Na segunda fase dosimétrica, a defesa do réu BRUNO requer o afastamento da reincidência, alegando que no processo nº 0006720-60.2014.8.08.0012, onde consta uma condenação definitiva, pelo crime de roubo, sequer figurou como acusado.

Todavia, percebo que, em referido processo, o acusado BRUNO, usou indevidamente o nome PAULO CEZAR SIMÕES, no entanto, quando da expedição da guia de execução penal, percebeu-se o erro, tendo sido corrigido, em razão da identidade física do réu, conforme informação constante no id 4877013, o que impede o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP).

Na última fase da dosimetria, a defesa aduz que não é possível a utilização da causa de aumento de pena, pelo emprego da arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), pois, no seu entender, a ausência de apreensão do artefato, impede a realização da perícia, para comprovar a sua lesividade.

No entanto, importante destacar que os demais elementos de prova contidos nos autos, comprovam o uso da arma de fogo, durante o assalto, como se observa nos depoimento das vítimas.

Outrossim, o STJ possui firme entendimento de que não é necessária a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial, para configuração da majorante, quando corroborada com outros meios de prova, conforme o seguinte julgado.

“(...) 3.
No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima.
(grifo nosso)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Em continuidade, quanto a alegação defensiva, de que é inviável a aplicação da continuidade delitiva específica, em dobro (art. 71, § único, do CP), registro que já procedi com sua análise, quando do enfrentamento do apelo do corréu RAFAEL, para afastar a sua incidência.

Deste modo, a pena estabelecida na sentença, em desfavor do apelante BRUNO, para o crime mais grave, fixada em 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, deve ser aumentada em 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento da continuidade delitiva simples (art. 71, caput, do CP), sendo concretizada, definitivamente, em 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 05 dias, de reclusão, em regime fechado, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Resta, ainda, a análise da apelação do réu ANDERSON.

03) APELAÇÃO DO RÉU ANDERSON

Pretende a defesa do acusado ANDERSON, na primeira fase dosimétrica, a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Contudo, verifico que, para o crime de roubo mais grave, cometido em face da vítima G.R.N., o Magistrado, corretamente, negativou os vetores “circunstâncias” e “consequências”, uma vez que os réus apontaram a arma para cabeça de uma criança, de 05 (cinco) anos de idade, além de efetuarem disparos em via pública, traumatizando o infante, o que torna inviável a redução pretendida.

Decerto que, nos casos em que a conduta do agente extrapolar as circunstâncias e as consequências do tipo, a agressividade excessiva pode ser utilizada para aumentar a pena-base, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.083.411/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Quanto ao pedido de aplicação, da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), na fase intermediária, verifico que já houve o seu reconhecimento, pelo Magistrado, tanto é que procedeu com a diminuição da pena, na fração de 1/6 (um sexto).

Em relação ao pedido de afastamento da continuidade delitiva específica (art. 71, § único, do CP), tenho que razão assiste a defesa, devendo ser aplicada a continuidade delitiva simples (art. 71, caput, do CP), como já reconhecida em favor dos corréus, procedendo-se com o aumento da pena, na fração de 2/3 (dois terços) e não em dobro.

Neste ínterim, a pena estabelecida na sentença, para o crime mais grave, fixada em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dia de reclusão, e 93 (noventa e três) dias-multa, com a incidência de 2/3 (dois terços), perfaz 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias, de reclusão, em regime fechado, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que o apelante permaneceu preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a sua soltura após a condenação, conforme pacífico entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no HC n. 810.160/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, para absolver os réus pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP), e desclassificar a incidência da continuidade delitiva específica (art. 71, § único, do CP), para sua forma simples (art. 70, caput, do CP), reduzindo as penas, a fim de fixá-las definitivamente em 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias, de reclusão, em regime fechado, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, para o acusado BRUNO MARTINS DOS SANTOS; em 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 05 dias, de reclusão, em regime fechado, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, para o réu RAFAEL MIRANDA DA VITÓRIA; e em 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias, de reclusão, em regime fechado, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, para o acusado ANDERSON ASSIS PINTO.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.